Tribunal: TJMT
Processo: 1021828-52.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021828-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), WELLINGTON DE SOUZA PINHEIRO VIEIRA - CPF: 052.988.991-96 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), WELLINGTON DE SOUZA PINHEIRO VIEIRA - CPF: 052.988.991-96 (PACIENTE), EZEQUIEL DOS SANTOS - CPF: 061.103.401-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 046.672.521-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LUAN PLACIDIO COSTA - CPF: 068.042.521-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR SILVA DE SOUSA - CPF: 063.686.151-17 (VÍTIMA), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. ROUBO MAJORADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. REPRESENTAÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA REVOGAÇÃO.
1. NEGATIVA DE AUTORIA.
CONHECIMENTO, NO ENTANTO, NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FASE PROCESSUAL PARA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO HC. ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT. PEDIDO EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.
2
.
EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA MANIFESTAÇÃO DO MP E PARA A DESIGNAÇÃO DE DATA DA AUDÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
INOCORRÊNCIA.

FEITO COMPLEXO. QUATRO PESSOAS INVESTIGADAS. CINCO DELITOS EM APURAÇÃO
. DELONGA NÃO ATRIBUÍVEL À DESÍDIA DO MP OU DA AUTORIDADE PROCESSANTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL INJUSTIFICADA.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. MANIFESTAÇÃO RECENTE DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO.
3. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA BEM DEMONSTRADA.
MODUS OPERANDI
.
PERICULOSIDADE. INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O
COMANDO VERMELHO.
OBJETIVO DE INTERROMPER/DIMINUIR A ATUAÇÃO DA FACÇÃO CRIMINOSA.
4
. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT.
5
.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DE INOCÊNCIA.
INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL.
6
.

PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS.
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA
, E NO REMANESCENTE,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Inviável normalmente analisar tese de negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
que
,
embora mereça ser conhecida em face do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, eis, que
não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, a Ação Constitucional
não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento, a teor do Enunciado nº. 42 TCCR/TJMT.

2.
T
ratando-se de ação penal complexa, eis que diante de pluralidade de crimes, de pessoas investigadas e, inexistindo desídia da autoridade apontada como coatora ou do Ministério Público, não há que se falar em excesso injustificado de prazo para formação da culpa e para o fluxo regular do processo, até mesmo porque, o Juízo singular ao reanalisar mediante fundamentação idônea a manutenção das prisões preventivas do paciente e demais acusados, designou data da audiência de instrução e julgamento, bem como o Ministério Público se manifestou recentemente nos autos, não havendo, destarte, que se falar em desídia do MP ou do Juízo singular.

3.
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos de convicção, a gravidade do delito e a periculosidade do paciente, consubstanciadas nos fortes indícios de ser integrante de facção criminosa (
Comando Vermelho
) altamente articulada na execução de crimes de tráfico de drogas e outros tantos violentos como na hipótese (a exemplo de roubo majorado, associação ao tráfico de drogas e tortura mediante sequestro), de modo, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública.

4.
Apesar de apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não obstam a custódia provisória, notadamente quando identificados, no decreto preventivo, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5.
A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, a serem considerados por ocasião da sentença, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena.

6.
É defeso substituir a constrição preventiva da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Wellington de Souza Pinheiro Vieira
, preso preventivamente desde o dia
25.07.2023
e denunciado pela prática, em tese, dos delitos de
Tráfico de Drogas
(art. 33, da Lei Antidrogas);
Associação para o Narcotráfico
(art. 35, da Lei de Drogas);
Tortura Mediante Sequestro
(art. 1º, § 4, inc. III, da Lei nº 9.455/97),
Posse Irregular de Arma de Fogo

de Uso Permitido
(art. 12, da Lei nº. 10.826/2003) e
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, §2º, inc. II do CP), em que se aponta como autoridade coatora, o
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
que decretou a prisão preventiva do Paciente.

Em linhas gerais, o impetrante alega que já teriam se passado mais de
30 dias sem qualquer manifestação do Ministério Público
nos autos originais e que ausente qualquer previsão para realizar-se a
audiência de instrução e julgamento
(excesso de prazo).

Defende que o Paciente não foi visto comercializando drogas, não foi encontrado nada de ilícito com ele, e que sequer, existe investigação prévia acerca dos delitos em tela, a que o paciente responde (negativa de autoria).

Aduz que a
fundamentação
do
decisum
em que o Juízo coator
decretou a prisão preventiva
do paciente é
inidônea
, pois abstrata, genérica e baseada tão somente em suposições e meros depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências, bem como
ausentes os requisitos
do artigo 312 do CPP.

Ressalta as
condições pessoais favoráveis
do Paciente e que seria possível a aplicação de
medidas cautelares

mais brandas
. Por fim, invoca ofensa aos princípios da
proporcionalidade
e da
presunção de inocência
.

Nesse quadro, visou,
liminarmente
, que fosse
revogada a prisão preventiva
do Paciente, mediante imposição de
medidas cautelares

alternativas
. No
mérito,
aguarda a confirmação da ordem (ID 182480173).

Anexou documentos (ID 182480174/ 182480175).

O pleito
in limine
foi
indeferido
(ID
183357664).

As
informações judiciais
foram
prestadas
pela autoridade acoimada de coatora (ID 184864665).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (ID 185643721):

“
Ementa
:
Habeas corpus
– Tráfico de Drogas; Associação para o Tráfico de Drogas; Tortura; Posse de Arma de Fogo de Uso Permitido. Prisão preventiva decretada. Alegações: i) decurso de mais de trinta dias sem manifestação ministerial; ii) carência de fundamentação do decreto preventivo; iii) ausência de provas da autoria delitiva; iv) condições pessoais favoráveis a ensejar, no máximo, a aplicação da figura do tráfico privilegiado em regime de pena diverso do fechado, o que permite a aplicação de medidas cautelares mais brandas; v) ofensa aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. Decreto fundamentado na garantia da ordem pública. Necessidade de interromper as atividades do grupo. Manifestação ministerial emitida há dois meses e pendente de apreciação. Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública. Condições pessoais do paciente que, por si sós, não elidem a necessidade da prisão. Ofensa ao
princípio da presunção de inocência - não se configura quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva, extraídos dos autos da ação penal (AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.) Negativa de
participação do paciente na organização criminosa é tema coincidente com o mérito da imputação, cuja discussão é flagrantemente incabível em sede de
habeas corpus
. Inexistência de constrangimento ilegal a ser reparado.
Parecer pela denegação
da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 28.01.2023, na chácara localizada na
Avenida Laudiceia,
Bairro Boa Esperança, em Alta Floresta-MT,
Lucas Luan Plácido Costa,

Ezequiel dos Santos
e o paciente
Wellington de Souza Pinheiro Vieira
teriam submetido, mediante sequestro e com emprego de violência, a vítima
Odair Silva de Sousa
a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal, popularmente conhecido como “
salve
”.

Na mesma data, eles teriam subtraído, mediante emprego de violência e grave ameaça, a quantia de R$ 20,00 da vítima
Odair.

Além disso, o paciente e sua companheira (
Jéssica Rodrigues do Nascimento
), em tese, mantiveram no interior do imóvel deles, armas de fogo, munições e entorpecentes (
304,6g
de
pasta-base de cocaína
e
3,8g
de
cocaína
já embaladas para venda, além de 3 balanças de precisão – ID 182480174 - Pág. 191/198) e que, por fim, o paciente e
Jéssica
teriam se associado para, reiteradamente, comercializarem entorpecentes.

Diante desse contexto, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33, da Lei Antidrogas); Associação para o Narcotráfico (art. 35, da Lei de Drogas); Tortura Mediante Sequestro (art. 1º, § 4, inc. III, da Lei nº 9.455/97), Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12, da Lei nº. 10.826/2003) e Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas (art. 157, §2º, inc. II do CP) (ID 182480174 - Pág. 191/198).

Feitas estas considerações, passo a decidir.

1.

NEGATIA DE AUTORIA

Embora os argumentos da Defesa, no sentido de que o paciente não teria praticado os delitos na espécie, por conclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
Habeas Corpus
.

Nesse ponto, ressalto que, segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que corresponde a um mandamento constitucional
regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23ª Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5º, XXXV; LINDB, art. 4º). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra”.

Logo, considerando a premissa
de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito,
conheço do pedido
.

Por outro lado, é
de trivial sabença, que o

rito do
Habeas Corpus
, ação de natureza mandamental,
tem como finalidade primordial a proteção do direito de locomoção do indivíduo, quando ameaçado por atos ilegais ou abuso de poder, conforme estipulado no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federa
l, “
cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória
" (AgRg no RHC n. 160.277/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Nessa linha de consideração, ressalto que para a análise da conduta do agente, é imprescindível o exame profundo das provas e
elementos de convicção, próprias da fase de conhecimento, fase em que se aprecia
prova sólida e conclusiva acerca da autoria delitiva
, e que inexiste no
Habeas
, eis, que nele a prova é pré-constituída devido ao rito que lhe é inerente tal seja o sumaríssimo.

Sobre o tema, inclusive, o
Enunciado nº. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, elucida que não “
se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Em razão de todo o exposto, conclui-se que o debate sobre o tema é incabível e extremamente precoce neste momento, e através da via eleita, pois, o HC,
não tem fase processual destinada a tais fins e
se reserva à ação penal originária.

Tendo isso como norte,
conheço desta tese e
julgo-a extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 160 do RITJMT,
in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível (...), o Relator indeferi-lo-á liminarmente
”.

2.

EXCESSO DE PRAZO

O impetrante alega que o
MP estaria há mais de 30 dias
sem se manifestar nos autos originais, após o
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT
declinar a sua incompetência para julgar o feito e determinar a remessa dos autos à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por se tratar de possível Organização Criminosa, e que o MP, somente manifestou nos autos em 21.07.2023, configurando excesso de prazo para o Órgão Acusatório (ID 182480174 - Pág. 435/39).

Defende que há, também,
excesso de prazo
para o Juízo singular
designar audiência de Instrução e Julgamento
.

Sem razão.

Nas informações prestadas de ID 184864565, o Juízo da 7ª Vara Criminal desta Capital consignou que restituiu os autos à Comarca de Alta Floresta-MT, ante a inexistência de elementos que pudessem possibilitar a imputação do crime descrito na Lei nº. 12.850/2013, no feito.

Ademais, em consulta aos autos originais no sistema
Pje
de 1º grau, pude verificar que
recentemente,
em
04.10.2023,
o
MP manifestou nos autos originais

aduzindo que, no caso, não se trata de crime de Organização Criminosa, pugnando o regular prosseguimento do feito (ID 130962990).

Em relação à suposta falta de
previsão para a realização de audiência de instrução e julgamento
, além de ser tratar de feito complexo envolvendo 4 investigados; vários delitos em tese cometidos pelo paciente e seus comparsas (ID 124973698), vejo que o magistrado na data de
11.10.2023

designou audiência de instrução
para o dia
19.12.2023
(ID 131503606).

Com efeito, além de prazos indicados do CPP, para a consecução da instrução criminal, para apenas servirem como parâmetro geral (pois, na verdade, variam caso a caso conforme suas peculiaridades), é evidente que na hipótese aqui trazida, não há qualquer desídia ou morosidade a ser reconhecida, pois, ao que tudo indica, o feito está em pleno andamento processual, tanto, que o Órgão ministerial já manifestou no feito em
04.10.2023
, ao passo que o Juízo coator designou audiência de instrução e julgamento para data muito próxima, em
19.12.2023
.

Deste e. TJMT, destaco:

“... Os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP) (...)”. (TJMT, HC NU 1000363-89.2020.8.11). (...). (N.U 1005944-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Logo, não há que se falar em excesso de prazo.

3. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR

Alega o impetrante que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, uma vez que ausente os requisitos do art. 312 do CPP.

Sem fundamento.

Isso, porque, em
31.01.2023
, durante
audiência de custódia
em que o magistrado analisou as prisões em flagrante de
Lucas Luan Plácido Costa, Ezequiel dos Santos e Jéssica Rodrigues do Nascimento
, decretou a prisão preventiva do paciente
Wellington de Souyza Pinheiro Vieira,
após representação da Autoridade Policial e manifestação ministerial (ID 182480174 - Págs. 16/19), d
estacando a existência de indícios suficientes das autorias e prova da materialidade, consubstanciada para resguardar a
ordem pública
e assegurar a aplicação da lei penal, diante do
modus operand
empregado nos delitos,
a seguir:

“... Outrossim, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do indiciado WELLINTON DE SOUZA PINHEIRO VIEIRA, eis que há indícios razoáveis de autoria, quanto sua participação do delito em questão. É indispensável a demonstração de que o representado, em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, e de que esse risco não pode ser evitado por medida cautelar menos gravosa do que a prisão.

No caso em tela, consta no relatório policial que o representado Wellinton participou do sequestro e torturas, o qual foi ratificado pela vítima, conforme termo de declaração.

Nesse cenário, diante da periculosidade dos indiciados, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos
(...)”. sic. Destaquei (ID 182480174 - Pág. 92/99).

Mais tarde, o Juízo de Alta Floresta
reanalisou a decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente e demais investigados - art. 316, § único do CPP -, em
14.07.2023
, nos seguintes moldes:

“... passo a
REANALISAR os motivos ensejadores da custódia cautelar dos denunciados. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados foi devidamente fundamentada nos pressupostos do art. 312 do CPP e elementos concretos dos autos, para garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do delito, pelo “modus operandi” e pela periculosidade dos agentes, acusados de integrar organização criminosa que está sequestrando, torturando e aplicando “salves” as pessoas que ousam a descumprir as ordens da orcrim.
Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão que decretou as prisões preventivas encontra-se adequadamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública. Incabível é a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares estando presentes os requisitos do artigo 312 CPP associado à gravidade dos delitos praticados, executados supostamente por integrantes de facção criminosa. (...) Portanto, mantém-se inalterado a decisão que decretou a prisçao preventiva de WELLINGTON, LUCAS, EZEQUIEL e JESSICA, considerando que se encontram presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, entendo que é o caso de se manter a prisão preventiva dos acusados, pois a motivação que levou a decretação das prisões permanecem hígida, de modo que a prisão preventiva é medida de rigor (...)”. sic. Destaquei (ID 182480174 - Pág. 412/419).

O magistrado destacou, ainda, que o paciente manifestou nos autos requerendo a análise do pedido de reconsideração que determinou o desmembramento do feito, momento que o considerou citado nos autos.

Frisou, também, a existência de “
diversas evidências nos autos que apontam que os acusados são integrantes da facção criminosa denominada comando vermelho, e supostamente cometeram os crimes em questão no âmbito da orcrim”,

mantendo inalterada a decisão que decretou a prisão do paciente
, diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Na sequência,
declarou a sua incompetência e declinou os autos ao Juízo da 7ª Vara Criminal desta Comarca, eis que diante de
“
diversas evidências nos autos que apontam que os acusados são integrantes da facção criminosa denominada comando vermelho, e supostamente cometeram os crimes em questão no âmbito da orcrim, o que atrai a competência do feito para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
”

(ID

182480174 - Pág. 412/419).

Em consulta ao sistema eletrônico
Pje 1º grau
dos autos originais de nº. 1000707-44.2023.8.11.0007, vejo que o mandado de prisão foi cumprido em desfavor do paciente, no dia
25.07.2023 (
ID 125261416).

Em
26.07.2023,
o Juízo da comarca de Alta Floresta realizou
audiência de custódia
do paciente, sendo mantida a prisão preventiva (ID 182480174 - Págs. 503/504).

Empós, as informações foram prestadas no feito pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, frisando que o MP, afirmou a inexistência de prova quanto à possível prática do delito de Organização Criminosa, determinando a restituição dos autos à Comarca de Alta Floresta, em 26.09.2023 (ID 184864665).

Estabelecido esse quadro, ao contrário do que entende a defesa, há sim a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade dos crimes em tese perpetrados pelo paciente e demais investigados (disciplinas do
CV
), pois, de acordo com a decisão hostilizada, com as investigações anexadas aos autos (ID 182480174) e com a palavra da vítima -
Odair Silva de Sousa
-, o paciente teria participado da tortura e sequestro em desfavor dela, a fim de aplicar castigo conhecido como “salve” nas pessoas que descumprem ordens da facção criminosa do
Comando Vermelho
eis, que no caso, a vítima teria praticado um crime não permitido pela facção.

Nesse norte, a potencialidade dos delitos faz concluir que a prisão preventiva é legítima e necessária para se garantir a ordem pública, diante da potencialidade dos delitos, com vistas a interromper as atividades da facção criminosa do
Comando Vermelho
atuante em Alta Floresta.

Anoto, ainda, que na decisão em que reanalisou os motivos ensejadores do decreto que determinou a prisão preventiva do paciente, o magistrado ressaltou a
gravidade concreta dos delitos
, aliado ao “
modus operandi
” e a
periculosidade dos envolvidos
(paciente e comparsas), os quais estariam sequestrando, torturando e aplicando “
salves
” nas pessoas que ousassem descumprir as ordens da referida facção.

Nesse contexto, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito aliada à periculosidade do paciente, autorizada está, a manutenção da prisão preventiva.
Ilustrando o tema, colaciono julgados do c. STJ e deste TJMT:

“...
Caso em que o recorrente é acusado de integrar complexa e estável organização criminosa - com indivíduos ligados a duas facções, sendo uma delas o Comando Vermelho, com ramificação no Morro da Providência, no Estado do Rio de Janeiro -, voltada à prática de tráfico de drogas, armas de fogo, munições, roubos, furtos e outros crimes relacionados à disputa por influência e pontos do comércio nefasto nos municípios de São Nepomuceno/MG e Santa Rita/MG, não havendo que se falar, assim, em ausência de motivação concreta a embasar a medida. 4.
A necessidade de diminuir ou interromper a atuação de integrantes de organização criminosa é suficiente para justificar a segregação cautelar

quando há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas com a liberdade dos agentes (...)”. (RHC 95.147/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

“A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade (HC 513.744/SP). A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50). Inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade à agente que permaneceu presa durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (STJ, HC nº 442.163/MA) (...)”. (N.U 1017020-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020).

“... Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se encontra respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada no modus operandi dos crimes em apreço, que revela acentuada periculosidade do réu. As medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e ineficazes para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva”. (N.U 1017578-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023).

Por zelo, ressalto que em consulta aos autos originais, vejo que o magistrado
reanalisou a prisão preventiva do paciente e demais investigados recentemente em 11.10.2023
(art. 516, § único do CPP) e manteve as prisões diante da persistência da presença dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar (ID 13150606).

Por fim, para que o impetrante não fique sem respostas, acerca da alegativa de
não existe investigação prévia acerca dos delitos acima descritos em desfavor do paciente,
vejo por outro lado, consoante consta nos autos, que na residência do paciente foram apreendidas, em tese, drogas, petrechos comumente utilizados no tráfico, artefatos bélicos, munições e, além de tudo, há
investigação prévia
indicando que o paciente realizava a mercancia e seria integrante de facção criminosa (ID
182480174 - Pág. 50).

Logo, não há que se falar na ilegalidade na decisão em que se manteve a prisão preventiva, vez que preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

4. PREDICADOS PESSOAIS

Outrossim, embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
obstam

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“...
III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) . Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no RHC: 171143 MT 2022/0299122-2, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

5. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Alega-se que há
desproporção da prisão cautelar
imposta, que seria
a hipótese de aplicar-se o Tráfico privilegiado em regime de pena diverso do fechado e que há ofensa ao princípio da
presunção de inocência.

No entanto, tais alegações
não merecem amparo, porquanto inviável em sede de
Habeas Corpus
conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional a ser imposto em futura sentença condenatória.

Cediço que para
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e
são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Da mesma forma, se presentes os requisitos da prisão preventiva do paciente, como no caso, não há falar-se em transgressão ao postulado da
presunção de inocência
, pois, para que ocorra análise da culpabilidade e de questões relacionadas à pena, será em momento oportuno (sentença condenatória), o que difere, portanto, do caso. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, que decorrem da imposição de pena, sendo certo que nosso ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as duas modalidades.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
”. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

6. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente, afigura-se
inviável
a aplicação de providências cautelares menos gravosas, pois as circunstâncias fáticas, a falta de aptidão para cumprir comandos Estatais e a periculosidade do paciente
indicam
que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos,
descabe
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

7. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
julgo extinta parcialmente
a ordem de
H
abeas Corpus
, e no remanescente,
denego-a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023